Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-65.2017.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000915-65.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISMAR NUNES DA SILVA - CPF: 049.946.251-31 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – 228,1 GRAMAS DE MACONHA ENCONTRADAS EM LOCAIS DIVERSOS DA RESIDÊNCIA DO RÉU – BUSCA E APREESNÃO REALIZADA APÓS DENÚNCIAS ANÔNIMAS – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS ENTRE SI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição ou desclassificação da conduta por parte do acusado, quando a prova produzida durante a persecução penal forma um conjunto probatório coerente e desfavorável ao réu, ensejando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

V.V

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de ELISMAR NUNES DA SILVA contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga (ação penal cód. 47639), que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
600 dias multa
,
no regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa do apelante visa reforma da sentença requerendo,
verbis
: A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso, do art. 28 da Lei de 11.343/06, alegando, em síntese, que
“...a prova de que os fatos alegados pelo apelante são verdadeiros, se faz através da quantidade de entorpecente encontrado, não havendo qualquer tipo de indícios de tráfico.”
(Razões pags. 226/233-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 242/255-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 265/274-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ELISMAR NUNES DA SILVA visa a reforma da sentença de primeiro grau que o condenou no crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 dias multa, no regime inicial semiaberto.

De acordo com a denúncia, o apelante estava sob investigação pela Polícia Judiciária Civil em razão de fundadas suspeitas
da prática de comércio ilícito de entorpecentes, em que ele
recebia usuários de
drogas nos fundos de uma borracharia
na Rodovia MT- 270, no local conhecido popularmente como campo de avião, nesta urbe, onde exercia o comércio de venda ilícita de entorpecentes.

Devido os indícios a Autoridade Policial desta Comarca, representou criminalmente por
busca e apreensão no domicilio do suspeito
, que foi deferida e, com êxito, encontrou na residência do suspeito
um vasilhame com 10cm de cumprimento, 4cm de largura e 2,5cm de altura, contendo 01 (uma) porção média de substância castanho esverdeada aparentando ser maconha
.

Encontrou, ainda, na residência do suspeito uma
tábua medindo 40cm de comprimento, por 33cm de largura e 0,5cm de altura, contendo uma porção grande de substância castanho esverdeada aparentando ser maconha.

As substâncias foram encaminhadas para realização de perícia, sendo que o Laudo Pericial Preliminar de fls. 48-49, referindo-se ao Material B e C, constatou POSITIVO para a presença de
Cannabis Sativa L
. (MACONHA).

Por esses fatos, o apelante condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa pretende a absolvição do recorrente do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para a figura de uso pessoal, alegando, em síntese, que
“...a prova de que os fatos alegados pelo apelante são verdadeiros, se faz através da quantidade de entorpecente encontrado, não havendo qualquer tipo de indícios de tráfico.”
(Razões pags. 226/233-PDF).

A instrução criminal se encerrou com elementos suficiente à sentença condenatória. Vejamos.

A materialidade
do delito está demonstrada no caderno informativo, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 07), Termo de Apreensão e Exibição e Auto de Constatação Provisória de Substância entorpecente (fl. 18/19) e, principalmente, pelo Laudo Pericial Preliminar (fls. 65/66).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO, policial militar que participou da diligência autorizada judicialmente de busca e apreensão
(Busca e Apreensão Domiciliar no 587-38.2017.811.0036 – cód. 47012),
na residência do réu e fez a prisão em flagrante dele, ouvido em juízo confirmou seu depoimento dado na polícia, de que num primeiro momento o acusado teria negado a existência de droga no local, porém, após encontrarem a primeira porção de maconha debaixo da cama, o próprio réu indicou onde estava as demais:

Nós fomos na casa dele lá, chegou, tava com o som alto, bateu na porta lá pra ele ele não tinha 'negoçado'. Bateu novamente ele veio. Falou que ia fazer a busca na casa dele. Ele falou: 'não, não tem nada não'. Aí pegamos e entramos. Não me recordo se foi em um prateleira, encontramos uma porção. Aí depois ele falou: 'olha já que a casa caiu, tem outra aqui debaixo aqui'. Aí ele pegou e mostrou o outro restante, debaixo da cama. (...).
(Depoimento do policial CLAUDEIR RIBEIRO em juízo – pag. 180-PDF).

No mesmo sentido temos o depoimento do policial militar ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR, que também participou do mandado de busca e apreensão na residência do réu, confirmando a presença da droga no local:

“Nós fomos solicitados em apoio pela Polícia Civil para cumprir um mandado de busca na residência do Elismar e na do irmão dele Marco Antônio. Foi eu e o soldado Claudeir na casa dele e ao iniciar a busca a gente encontrou uma porção aparentando ser maconha debaixo da cama. E aí depois ele mostrou pra gente no armário, que tinha uma substância dentro de um vidro dentro de um armário. (...)”
(Depoimento do policial militar ANIVALDO CAVALCANTE em juízo – pag. 180-PDF).

MARCIO SERGIO DOS SANTOS, investigador de polícia, ao ser ouvido na policial dá versão que corrobora com as declarações dos Policiais Militares CLAUDEIR e ANIVALDO, indicando que as buscas na casa do réu (Apontado como Alvo II

no relatório de investigação – pag. 21-PDF),
verbis:

“No alvo II encontramos um vasilhame

no armário do quarto com substância esverdeada aparentando ser maconha com as seguintes medidas 10cm de comprimento, 04 cm de largura e 2,5cm de altura aproximadamente, e em uma tábua embaixo da cama do suspeito foi encontrado uma porção da mesma substância espalhada pela taboa ocupando uma área de aproximadamente 40cm de comprimento por 33cm de largura e 0,5 de altura.”
(Declaração do Investigador de polícia MARCIO na polícia- pag. 26-PDF).

Em juízo
, o réu negou comercializar droga, alegando que a maconha encontrada em sua residência era para consumo próprio.

Em que pese as negativas do comércio de droga por parte do acusado,
as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para a manutenção do édito condenatório
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, porquanto os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e fizeram
a apreensão da droga em poder do apelante as quais, de acordo com a denúncia totalizaram 228,1 gramas de maconha, depoimentos esses coerentes entre si
.

A propósito, merece registro que a declaração do Policial Civil MARCIO SERGIO DOS SANTOS, dado na fase policial, só vem a confirmar os fatos contidos na denúncia e corrobora com as provas colhida na fase judicial, cabendo asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado, como é o caso dos autos.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente
no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Desse modo, dado o conjunto probatório levado à apreciação em juízo, não há razão a defesa, eis que as provas dos autos apontam a autoria do crime de tráfico, como bem lançado na sentença.

Bom lembrar que, os policiais, em cumprimento de seu dever legal, buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). Ao réu cabe a responsabilidade de provar sua inocência, inclusive sem ônus negativo por não falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Ademais, não há indícios acerca da má fé dos agentes policiais, ônus da defesa conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Assim, torno a tecla de que nos autos não viceja nenhum elemento que faça presumir que os depoimentos dos policiais estivessem falseando a verdade com o intuito de prejudicar o recorrente, ou que suas declarações sejam infundadas, pelo contrário, tais depoimentos são coerentes e sustentam.

Ademais, é sabido que para se caracterizar o tráfico de drogas não se faz necessário a prisão em flagrante do comércio, basta que o agente seja surpreendido guardando a droga em circunstâncias que por si só evidenciem a atividade criminosa, como ocorreu no caso dos autos, como bem observa o Enunciado no 7 das
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Do mesmo modo, registro que o pedido de desclassificação para uso pessoal a droga apreendida não procede, porquanto
eventual condição de usuário, conforme pretende emplacar o recorrente, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

No caso “sub judice” a circunstância da prisão, e apreensão de entorpecente e a habitualidade da presença de usuários no local descaracteriza que a droga seria, exclusivamente, para uso pessoal.

Diante de todo apurado, a prova dos autos é firme e coerente subsumindo a conduta do apelante, formal e materialmente, ao tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, inviável a absolvição ou desclassificação.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença de origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020